Tribunal: TJES
Processo: 5040355-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040355-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO SODRE JANUARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5040355-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO SODRE JANUARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AVARIA EM BAGAGEM E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de transporte aéreo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 865,00) e danos morais (R$ 5.000,00), em razão de avaria em bagagem ocorrida durante voo nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; (ii) os danos materiais foram integralmente comprovados; e (iii) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a responsabilidade objetiva da transportadora pela entrega da bagagem em perfeito estado no destino, conforme os arts. 730 e 734 do Código Civil. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pela comprovação da avaria na mala e necessidade de despesas extras, justificando a condenação em danos materiais. O dano moral, em casos de avaria de bagagem, é considerado
in re ipsa
, decorrendo do próprio descumprimento contratual e do abalo à confiança e segurança esperadas pelo consumidor. A manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 é medida que se impõe, visto que o valor não se mostra exorbitante nem irrisório, em conformidade com a orientação local para revisão de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de Julgamento:
"1. O transportador aéreo responde objetivamente pela avaria de bagagem ocorrida durante o transporte, nos termos dos arts. 730 e 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A avaria de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, sendo o abalo presumido e inerente ao próprio fato. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido quando não se mostrar exorbitante ou irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida (Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do TJES)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, X, e 14;

CC, arts. 186, 730, 734 e 927;

CPC, art. 373, II e 487, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 32;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
DANILO SODRE JANUARIO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17768215), com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a indenizar a autora no valor de R$ 865,00, a titulo de danos materiais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso; Condenar a Requerida a indenizar a autora, no valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”
.

Em sede recursal (ID 17768217), a recorrente argui, em suma, inexistência de dano material e moral. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17768220).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Com acerto, a decisão do primeiro grau analisou o quadro fático-probatório.

Imperioso registrar que o extravio ou a avaria de bagagem em transporte, seja ele terrestre ou aéreo, configura tanto um descumprimento contratual — conforme os artigos 730 e 734 do Código Civil (CC), pela falha na entrega dos pertences intactos no destino (ID 17767720 e ID 17767726) — quanto um defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal falha compromete a segurança esperada pelo consumidor e revela um mau funcionamento do serviço, sendo, portanto, passível de indenização. Isso se deve ao fato de que a obrigação de transportar e devolver a bagagem em perfeito estado é inerente à relação de consumo regida pelo CDC.

No caso presente, resta configurada a falha na prestação do serviço, que deveria ser adequado e eficaz, conforme o direito básico do consumidor (art. 6º, X, do CDC). A responsabilidade da parte ré é objetiva, decorrendo do próprio defeito no serviço e gerando o dever de indenizar independentemente de culpa (art. 14, CDC). Assim, deve a recorrente responder pelos danos materiais e morais suportados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 373, II, do CPC.

Nesse contexto, o dano material restou integralmente comprovado, compreendendo tanto o valor da mala avariada quanto as despesas com lavanderia, conforme documentos acostados no IDs 17767724 e 17767727. A r. sentença, portanto, reflete a correta aplicação do direito ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia de R$ 865,00, montante que deve ser mantido.

Por via reflexa, revela-se devida a indenização por dano moral. Isso porque a avaria de bagagem configura dano
in re ipsa
, no qual o abalo é presumido e inerente à própria falha na prestação do serviço, prescindindo de prova do prejuízo.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)